Tribunal: TJDFT
Processo: 0732543-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DE REGRESSO. AÇÃO AUTÔNOMA. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. COISA JULGADA SOBRE A REMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação de cobrança cumulada com repetição de indébito ajuizada pela recorrida.
2. A demanda tem por objeto o ressarcimento integral dos valores que a autora suportou após ter sido condenada solidariamente, em outro processo, ao pagamento de mensalidades de plano de saúde em razão de remissão reconhecida judicialmente.
3. A sentença condenou a ré ao ressarcimento dos valores já pagos, bem como das parcelas vincendas até a extinção da obrigação, dispensando a fase de liquidação e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia posta em julgamento envolve cinco pontos centrais: em primeiro lugar, cabe definir se há ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita; em segundo, verificar se a sentença incorreu em julgamento ultra petita, ao condenar além dos limites do pedido inicial; em terceiro, examinar se houve ilicitude ou falha imputável à recorrente quanto ao cancelamento do plano de saúde e à remissão reconhecida judicialmente; em quarto, analisar a existência do dever de ressarcir os valores pagos pela autora em decorrência da condenação solidária; e, por fim, decidir se eventual ressarcimento deve ser limitado aos múltiplos contratuais de reembolso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O interesse de agir encontra-se presente, pois a ação não tem por objeto o cumprimento da sentença proferida em processo anterior, mas sim o exercício de direito de regresso autônomo decorrente de condenação solidária. Tal pretensão encontra respaldo nos arts. 279, 280 e 934 do Código Civil, que asseguram ao devedor solidário que suportou obrigação alheia o direito de reaver dos demais coobrigados a quota-parte correspondente.
6. Não há falar em inovação recursal. As teses apresentadas pela recorrente já haviam sido deduzidas na contestação e constituem exercício regular do direito de recorrer.
7. Não se verifica julgamento ultra petita. A petição inicial delimitou com clareza o pedido de ressarcimento integral dos valores já pagos, bem como das parcelas vincendas até o término da remissão reconhecida judicialmente. A condenação apenas refletiu o alcance da pretensão deduzida, sem extrapolação quantitativa ou qualitativa.
8. A discussão acerca da existência da remissão e da licitude do cancelamento do plano encontra-se acobertada pela coisa julgada formada no processo anterior. O julgamento transitado em julgado reconheceu que a recorrente criou legítima expectativa de remissão ao divulgar informação incorreta em seu portal.
9. Nos termos dos arts. 502 a 508 do CPC, é vedado rediscutir matéria já decidida e alcançada pela preclusão.
10. Não procede a pretensão subsidiária de limitar o ressarcimento aos múltiplos contratuais de reembolso. A condenação não decorre de cláusula contratual de reembolso, mas de responsabilidade civil, impondo reparação integral do prejuízo, a qual não se submete a limites contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
1. “O direito de regresso decorrente de condenação solidária pode ser exercido por ação autônoma. 2. Não há julgamento ultra petita quando a condenação se limita aos valores expressamente requeridos na petição inicial, compreendendo parcelas vencidas e vincendas. 3. A existência de remissão reconhecida em processo anterior não pode ser rediscutida na apelação, por força da coisa julgada. 4. O ressarcimento derivado de responsabilidade civil não se confunde com o reembolso previsto contratualmente.”
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 279, 280, 934; e CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 492, 502 a 508, 509, § 2o, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.